Tribunal: TJES
Processo: 5000472-78.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000472-78.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: VANESSA RIBEIRO FERNANDES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISTINÇÃO ENTRE OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. PERFIL DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de valores e indenização, a condenou a declarar a inexigibilidade de débitos, restituir quantias e pagar indenização por danos morais, em razão de prejuízos sofridos por consumidora vítima do "golpe da falsa central de atendimento".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os danos decorrentes do "golpe da falsa central de atendimento" configuram fortuito interno, de responsabilidade da instituição financeira, ou se a conduta da consumidora caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, analisando separadamente as transações realizadas via PIX e aquelas efetuadas com o cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Afasta-se a responsabilidade da instituição financeira pelas transferências via PIX quando a consumidora, sem a cautela esperada, realiza as operações diretamente para contas de pessoas físicas seguindo orientações de fraudadores, configurando-se a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Caracteriza-se a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira não adota mecanismos de segurança para monitorar e barrar transações com cartão de crédito em valores e frequência que destoam substancialmente do perfil de consumo habitual do cliente, tratando-se de fortuito interno.

A inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito por débitos originados de fraude, viabilizada pela falha de segurança do banco, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

Nas fraudes da "falsa central", a responsabilidade deve ser analisada caso a caso: há culpa exclusiva da vítima nas transferências via PIX realizadas sem a devida cautela, mas há falha na prestação do serviço do banco ao autorizar operações com cartão de crédito que destoam por completo do perfil do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de débitos fraudulentos cuja ocorrência foi possibilitada por falha de segurança da instituição financeira, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput, e § 3º, II; CC, arts. 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.015.732/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
NU PAGAMENTOS S.A. (NUBANK S.A.)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, que, na
ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
VANESSA RIBEIRO FERNANDES
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante a declarar a inexigibilidade de débitos que totalizam R$ 7.693,01 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e um centavo), a restituir a quantia de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, sob o fundamento de que a fraude bancária sofrida pela apelada ("golpe da falsa central") configura fortuito interno (STJ, Súmula 479), caracterizando falha no dever de segurança da instituição financeira, cuja responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

Em suas razões (id. 12961535), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o evento danoso decorreu de ato exclusivo de terceiro, sem qualquer participação ou falha da instituição financeira; (ii) não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram realizadas com o uso de senha pessoal da cliente em dispositivo por ela autorizado, o que caracteriza fortuito externo e afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ; (iii) o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas mínimas e seguiu as instruções do fraudador, quebrando o nexo de causalidade e atraindo a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC; (iv) inexistem danos morais a serem indenizados, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 deve ser reduzido.

O cerne da controvérsia consiste em decidir se os danos decorrentes do golpe na modalidade conhecida como "
golpe da falsa central de atendimento
" se consubstanciam como fortuito interno, decorrente do risco da atividade desempenhada pela instituição financeira apelante ou se a conduta da consumidora é suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada.

De início, impõe-se a
rejeição da questão preliminar de ilegitimidade passiva
, na medida em que a tese que a alicerça confunde-se, em verdade, com o próprio mérito da causa.

A análise da legitimidade das partes deve ser realizada
in statu assertionis
, conforme a teoria da asserção, considerando as alegações feitas na petição inicial para definir se o autor e o réu são partes legítimas. Portanto, deve se examinar se, à luz dessas alegações, as partes possuem, em tese, identificação com o objeto da demanda.

Nesse sentido, destaca-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni, ao afirmar que “
a legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor
” (MARINONI, Luiz Guilherme et al., Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] - 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020).

Assim, para a análise da legitimidade, importa verificar se o autor, conforme suas alegações, afirma ser o titular do direito material discutido, e se o réu, segundo a mesma perspectiva, é apontado como aquele que, no plano jurídico material, pode se opor a esse direito.

Na análise do caso concreto, tendo a apelada imputado ao apelante uma falha em seu dever de segurança, o que teria permitido a fraude, resta evidente sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual
não viceja
a alegação atinente à ilegitimidade passiva.

Em evolução, saliente-se que reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a ora apelada figura como consumidor (art. 2º do CDC) e a apelante como fornecedora (art. 3º do CDC) de serviços, aplicando-se ao caso, ainda, o disposto no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, é cediço que as instituições financeiras, ao operarem no mercado de consumo, assumem a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno, conforme cristalizado na Súmula 479 do STJ,
in litteris
:

STJ, Súmula n. 479 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Adentrando à análise das questões atinentes às transações bancárias realizadas, reputo que
há razões suficientes para dissentir parcialmente
da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
em relação às
transferências, via PIX, realizadas pela parte autora-apelada diretamente da sua conta corrente
, na medida em que se amoldam à hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto à devolução de tais valores, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC.

Neste ponto, depreende-se que a autora-apelada não agiu com a cautela esperada no trato de operações financeiras
de liquidez imediata
, aceitando orientações suspeitas de transferência de valores às pessoas físicas, diretamente de sua conta corrente, não se certificando também se a ligação era, de fato, proveniente do réu-apelante, além do fato de que os valores de R$ 145,00 e R$ 157,00 não se revelam vultosos ao ponto de se demonstrarem atípicos em relação às transações habitualmente realizadas.

Essencial pontuar, contudo, que conquanto de fato seja possível vuslumbrar descuido da consumidora na
transferência, via PIX, de valores para a conta corrente de pessoa física
,
tal constatação em nada interfere no exame da controvérsia atinente às transferências realizadas mediante utilização do limite do cartão de crédito
, porquanto as operações
são
substancialmente dissonantes do padrão de consumo habitual da apelada
.

As faturas coligidas à defesa apontam que, nos meses que antecederam a fraude narrada, os valores das faturas de cartão de crédito eram módicos, a teor do que denotam os ids. 12961497 (fevereiro/2024), 12961499 (dezembro/2023), 12961501 (janeiro/2024),
incompatíveis, pois, com aqueles relativos às operações realizadas mediante fraude perpetrada por terceiro.

É o que denotam, principalmente, as transferências realizadas nos montantes de R$ 1.544,63 e R$ 5.107,95 (id. 12961459), de modo que
competia ao banco
, por intermédio do seu sistema/setor de análises,
consultar a apelada acerca da legitimidade das operações realizadas por intermédio do cartão de crédito em valores que destoavam do seu perfil, o que não ocorreu na hipótese.

Tem-se pois, que o serviço prestado pelo banco se mostrou defeituoso ao não fornecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava, permitindo que, em um curto espaço de tempo, fossem realizadas múltiplas operações financeiras,
mediante utilização do cartão de crédito
,
em valores completamente destoantes do perfil de consumo da apelada
, conforme denotam os documentos coligidos aos autos (id. 12961495 e 12961472).

Nesse cenário, é de se concluir
que,
relativamente
às operações realizadas mediante utilização do cartão de crédito
, o serviço prestado pela instituição financeira se mostrou defeituoso já que deixou de fornecer a segurança que o consumidor legitimamente esperava.

Sobre o tema, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.), de modo que, uma vez não adotadas pela instituição financeira apelante condutas para monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações realizadas por intermédio do cartão de crédito que destoavam do perfil de uso da apelada, deve ser mantida a sentença por meio da qual se reconheceu a existência de falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é, de igual forma, o entendimento predominante nesta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A . contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Sonia da Penha Gumiero Holz, condenando a instituição ao pagamento de R$ 58.900,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de declarar inexistente débito referente a empréstimo realizado fraudulentamente em nome da autora. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, envolvendo o "golpe da falsa central telefônica"; e (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes cometidas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e conforme a Súmula 479 do STJ, que caracteriza fraudes praticadas por terceiros como fortuito interno.
4. Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a consumidora recebeu ligação do número oficial da instituição, induzindo-a a erro, com transações atípicas e de alto valor não impedidas pelo sistema de segurança do banco .
5. Não se aplica a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que a fraude foi viabilizada pelo contato telefônico originado da própria instituição e pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem a movimentação atípica. 6. O dano moral está configurado diante do significativo abalo sofrido pela autora, que foi desprovida de seus recursos financeiros, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos .
7. O valor de R$ 5.000,00 para os danos morais é o adequado, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a jurisprudência pacífica deste Sodalício em demandas idênticas.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, caracterizando-se como fortuito interno . 2. A ausência de mecanismos para identificar e impedir transações atípicas e fraudulentas constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização do fornecedor. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa, mas reparação do dano causado . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197 .929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24 .08.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.09 .2023.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50178500420218080048, Relator.: Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FORTUITO INTERNO – ARTIGO 14 DO CDC – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe-se a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2 . A responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, corrobora a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos relativos à prestação de serviços, prevendo as hipóteses de excludentes de responsabilização civil, impondo ao fornecedor a tarefa de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. Em que pese o esforço argumentativo da apelante para tentar demonstrar a inexistência de falha na prestação de serviço no intuito de recair exclusivamente na apelada a responsabilidade pelos prejuízos alegados, deve-se reconhecer o desacerto no cumprimento de seu ônus processual. 4 . Consigna-se que correm neste Egrégio Tribunal, além de diversos outros Tribunais em todo país, diversas ações semelhantes a esta, evidenciando a negligência do banco réu em coibir esse tipo de fraude. 5. Os fatos descritos na inicial extrapolam o mero dissabor cotidiano, e tais contratempos são claramente capazes de gerar abalo psíquico e perturbação da paz de espírito da autora/recorrente, notadamente pelo valor significativo envolvido no golpe. 6 . O valor fixado pelo juízo primevo para fins de indenização por dano moral é proporcional ao dano experimentado e compatível com o que vem sendo concedido pelo Tribunal em casos análogos. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50160187620238080011, Relator.: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2 . Hipótese em que ao Banestes não se desincumbiu do ônus de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos à correntista, evidenciado-se a falha na prestação dos serviços.
Sobretudo, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados pessoais do cliente e
não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil do correntista fossem efetivadas.
3. Reputam-se caracterizados os danos morais, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto .
Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
4. Nenhuma irregularidade há que se falar quanto à conduta do Banco Genial, que apenas cumpriu com seu dever como depositário, lançando na conta da empresa, que mantém conta em sua agência, a transferência via “pix” feita a partir da conta da apelante mantida no Banestes . 5. Recurso parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50008041120218080045, Relator.: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA". DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido “golpe da central de segurança”, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).
2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor.
3) In casu, restou configurado o abalo moral, em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso; decerto que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo a quo em sede de reparação pelos danos morais experimentados se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo eg. TJES em lides envolvendo danos extrapatrimoniais relacionados a situações envolvendo fraudes bancárias.
4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50124071420218080035, Relator.: Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível)

Ainda a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000811-14.2022.8.08 .0030 APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES APDO: LUZIA FERRAÇO MALANQUINI RELATOR: DES. ROBOSN LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 . 2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 3. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito . 4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira. 5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% .
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA . FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do Banco requerido pela transferência de valores realizada em favor de terceiros, sob fraude (o chamado golpe da falsa Central Telefônica), pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço pela instituição financeira que justifique a sua responsabilização pela devolução dos valores transferidos mediante fraude e pela reparação dos danos morais; e (ii) definir se há culpa exclusiva ou concorrente das vítimas que afaste a responsabilidade do banco apelante . III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a seus clientes por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, independentemente da culpa da instituição financeira. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor pode esperar, conforme art . 14, § 1º, do CDC, englobando a integridade patrimonial do consumidor. A instituição financeira deve desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente. No caso concreto, a parte autora comprovou que recebeu ligação do número oficial de sua agência bancária, com indícios de clonagem da linha telefônica. As transferências realizadas por meio de PIX, no valor de R$ 20 .000,00, e TED, no valor de R$ 2.000,00, fugiram do padrão de consumo da conta-corrente da empresa recorrida. A ausência de mecanismos antifraude que identifiquem e impeçam transações atípicas, sem consulta prévia ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço pela instituição financeira, gerando responsabilidade objetiva. Não se sustenta a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pois, mesmo que algum dado tenha sido fornecido ao fraudador, isso ocorreu diante de um cenário que conferia autenticidade e confiança devido ao uso de informações sigilosas . Os danos morais estão configurados, considerando o desgaste suportado pela cliente que, após a fraude, buscou sem êxito a atuação administrativa do banco, sendo compelida a recorrer ao Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno, independentemente de culpa do consumidor . A falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança que impeçam transações que destoam do perfil de consumo do cliente, gera dever de indenizar, não havendo que se falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O dano moral é devido quando o cliente é submetido a situação de desgaste e insegurança por falha na prestação de serviço da instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art . 85, § 11; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Segunda Seção, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 2 .015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26 .06.2023; TJES, AC nº 0001687-18.2021.8 .08.002, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j . 07.06.2023; TJES, AC nº 5010581-49.2022 .8.08.0024, Rel. Des . Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 09.08.2023.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50034539120218080030, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E DANO MORAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8 .078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90 . 2. Prevê a súmula nº 479, do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012 .) 3. Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, tendo em vista a demonstração de que a contratação de empréstimo não foi realizada pela consumidora, mas por terceiro. Neste passo, também é possível constatar que, apesar do fornecimento de dados pelo consumidor, tal ocorreu em razão de ligação telefônica originada de número aparentemente da central de atendimento da instituição financeira, sobretudo porque não há prova de que a ligação tenha partido de outro local (ônus do apelante). 4 . Embora não desconheça da corrente jurisprudencial no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeiras nas hipóteses do denominado “golpe da falsa central de atendimento”, quando terceiros emulam número de origem idêntico ao do fornecedor de serviço (spoofing), destaco que a hipótese dos autos não permite concluir que a chamada se originou de fora da central de atendimento especialmente porque, repita-se, o apelante não fez tal prova. 5. configurada a falha na prestação de serviço, cabível a condenação do banco em reparar os danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 31.884,07 (trinta e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e sete centavos), na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC-IBGE desde do evento danoso, até a citação quando incidirá juros de mora pela TAXA SELIC, vedada sua cumulação com correção, sob pena de bis in idem . 6. Acerca do valor da indenização pro danos morais, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o recorrente, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, sendo os juros de mora devem incidir a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7 . Recurso conhecido e provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50277360220218080024, Relator.: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento.
2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas.
Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados .
4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente desgaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico
. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24.2022.8.08.0021, Relator.: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. a pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado . Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ; 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material; 4. A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto; 5 . O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6 . Recurso parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50231822420218080024, Relator.: Desa. JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
2. Não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, uma vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo.
3. Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude ou culpa exclusiva de terceiro à luz da própria dinâmica dos fatos reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, considerando, ainda, que o como relata o apelado, o suposto atendente tinha aparentava ter conhecido das suas informações bancárias.
4. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001215-43.2024.8.08.0047, Relator.: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destarte, uma vez consubstanciada a falha na prestação dos serviços por parte da apelante, na medida em que, conforme supramencionado, deixou de monitorar, analisar e rejeitar a realização de operações que destoavam do perfil de uso da correntista, reponta escorreita a sentença que determinou a exclusão dos valores impugnados das faturas de cartão de crédito da apelada.

Irretocável, ainda, a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que a ausência de adoção das técnicas de segurança adequadas, ao ultrapassar o mero aborrecimento, fez com que a apelada se deparasse com débito de considerável valor nas faturas do seu cartão de crédito, passando não apenas a ser alvo de cobranças, com ameaça de suspensão do cartão de crédito,
mas também teve seu nome lançado nos cadastros de proteção ao crédito (id. 12961520)
.

Daí porque o valor de R$ 5.000,00, ao mesmo tempo em que se alinha às indenizações arbitradas por este e. Tribunal de Justiça,
conforme ilustram os julgados supramencionados para casos similares
, no caso concreto, atendendo
aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, ao mesmo tempo em que repara o dano (CC, art. 944), também evita o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para julgar improcedente a pretensão de restituição dos valores de R$ 145,00 e R$ 157,00, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Por ter sido parcialmente provido o recurso, deixo de aplicar a norma do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, conforme tese firmada no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)